Tribunal: TJDFT
Processo: 0721811-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0721811-66.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CECILIA ABREU BARBOSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar interposto pelo DISTRITO FEDERAL (executado) em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que, nos autos da Ação de Cumprimento De Sentença Contra a Fazenda Pública, processo no 0767170-25.2023.8.07.0016, ajuizada por CECILIA ABREU BARBOSA (parte exequente/agravada), deferiu o pedido de expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV com base na Lei Distrital no 6.618/2020, determinando que os autos fossem remetidos à Contadoria Judicial para atualizar o valor devido, limitando-se em até 20 salários-mínimos. A parte agravada informou que “não irá discutir sobre a expedição de requisição de pequeno valor (RPV) sobre valores que não excede a 20 salários-mínimos (Lei Distrital 6.618/20201), razão pela qual requer seja declarada a perda de objeto do recurso, pois já peticionou nos autos do processo originário pugnando pela expedição de precatório (ID 60147677). Intimada a se manifestar, a parte agravante requereu a desistência do recurso (ID 61392224). Assim, diante da ausência de interesse recursal manifestado pela parte agravante homologo sua desistência do agravo de instrumento, com base no art. 998 do Código de Processo Civil e art. 11, XII, do RITRJE deste Tribunal. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso, arquivem-se os autos. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito